Tribunal: TJDFT
Processo: 0713446-41.2020.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TAXA DE CONDOMÍNIO. RESPONSABILIDADE DO INCORPORADOR. OBRIGAÇÃO AFASTADA EM PROCESSO DIVERSO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial. A recorrente requer a condenação da parte ré/recorrida ao pagamento de R$ 3.656,80 (três mil seiscentos e cinquenta e seis reais e oitenta centavos), bem como ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de reparação por danos morais.
3. Segundo exposto na inicial, as partes teriam entabulado acordo em processo judicial diverso, no qual os recorridos teriam reconhecido a responsabilidade pelo pagamento de taxas condominiais que incidiriam sobre imóvel adquirido pela recorrente. Alega que, contudo, os recorridos não efetuaram o pagamento, razão pela qual pleiteia a restituição de tais valores.
4. Nas razões recursais, a recorrente defende que consta expressamente previsão em acordo judicial que as taxas condominiais haviam sido pagas pelos recorridos. Não obstante, afirma a recorrente que o débito se encontrava sob litígio em sede de embargos à execução.
5. A cláusula terceira do instrumento de acordo anexado ao ID 72296885 prevê que: “Quanto ao pedido de pagamento de taxas de condomínio dos meses de maio e junho de 2016 as partes informam que as requeridas já efetuaram o pagamento das referidas taxas nos autos do processo n 00703409-57.2017.8.07.0007 da Primeira Vara de Execução de Título Extrajudicial de Taguatinga”.
6. Da análise do referido acordo, verifico que os recorridos não se obrigaram quanto ao pagamento de taxas condominiais, não sendo cabível a inovação, por Juízo diverso, a respeito dos termos livremente ajustados pelas partes em título executivo judicial homologado por sentença com trânsito em julgado.
7. No mesmo sentido, a sentença proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, nos autos do processo n.o 0704910-46.2017.8.07.0007, excluiu a cobrança relativa à unidade 2110B, de propriedade da recorrente. Em sede recursal, a sentença foi mantida pelo Egrégio TJDFT, conforme consulta pública ao mencionado processo.
8. Portanto, não há como se imputar os débitos à parte recorrida, razão pela qual a sentença deve ser mantida.
9. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa devidamente corrigido, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida nesta oportunidade.